Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que estabeleceu que os honorários de sucumbência se classificam como créditos de natureza extraconcursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, proferida após o pedido de recuperação judicial, possuem natureza concursal ou extraconcursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 49, caput, da L. n. 11.101/2005, submetem-se à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, sendo a existência do crédito determinada pela data do fato gerador, conforme tese firmada no Tema 1.051 do STJ.
4. O fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença que os fixa, e não a data de ajuizamento da ação, razão pela qual, sendo a sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza extraconcursal e não se submete aos seus efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, por ter a sentença como fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados: L. n. 11.101/2005, art. 49, caput; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.151.530/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/10/2025, DJEN 23/10/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.212.019/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22/5/2023, DJe 25/5/2023.